Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704664-12.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE CESAR RODRIGUES RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Publico. Brasília, 25 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal